Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701995-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETINA RODRIGUES LIMA DA CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, no ID 68068872, esta Relatoria determinou a recorrente comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Não cumprida a determinação, fora oportunizado derradeiro prazo à recorrente para juntar aos autos o comprovante de recolhimento de preparo (ID 68537204). Consoante certidão de ID 69042103, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator